Tribunal: STJ
Processo: 1030794-75.2018.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883884 - SP
(2025/0090816-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A L R
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54862873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0d53955-9b49-41ae-ada2-a366774d7f16

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0d53955-9b49-41ae-ada2-a366774d7f16

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883884 - SP (2025
/0090816-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: A L R
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254

JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2.790-2.795) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 2.781):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a recurso.
II. Razões de decidir
2.
Segundo
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
o
"pedido
Documento eletrônico VDA53967792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 6acbe851-205c-428f-a2a3-b01129224c92

de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a
parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de
recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos
" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
retroativos
AREsp 898.288/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
17/4/2018,
20/4/2018)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no referente à aplicação
da
porque o julgado embargado ignoraria que
Súmula n. 7/STJ,
"a questão posta em
análise não se resume a um simples reexame de provas, mas sim à valoração jurídica
(fl. 2.791).
dos fatos já delineados e incontroversos nos autos"
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício
apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso em
CPC/2015,
exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O juízo embargado expôs claramente os motivos pelos quais incidiu aplicou a
como impedimento à revisão da conclusão da Corte estadual, referente
Súmula n. 7/STJ
à ausência dos requisitos da gratuidade de justiça pleiteada pela parte embargante.
Confira-se o seguinte trecho (fls. 2.782-2.784):
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 2.619-2.620):
[...]
No que diz respeito à concessão da gratuidade de justiça, a Corte local assim
se manifestou (fl. 2.488):
Não se exige condição de miserabilidade absoluta, mas os recorrentes
devem comprovar de forma convincente que não podem arcar com as
custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Documento eletrônico VDA53967792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 6acbe851-205c-428f-a2a3-b01129224c92

A universalidade de acesso ao Judiciário não consagra a gratuidade
ampla e irrestrita, mas a excetua nos casos em que a parte,
comprovadamente, não possuir recursos suficientes para o seu custeio.
Isto é, a parte que afirma não possuir condições de arcar com as
despesas processuais deve assim demonstrar nos autos, em
decorrência também do que preconiza o
do CPC.
art. 373, inciso I,
"In casu”, como já ponderado nos autos principais, não trouxe a
agravante comprovação hábil a ensejar a concessão da benesse
pretendida.
Além do que, as partes possuem diversos bens e valores substanciais
em contas bancárias, além da sentença não ser líquida, sendo
impossível considerar o valor recolhido pela apelante autora, ora
agravante, como correto.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de prova de que o
recorrente faria jus à gratuidade de justiça, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de fundamentação
vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:47
Código de Controle do Documento: 6acbe851-205c-428f-a2a3-b01129224c92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.883.884 / SP
Número Registro: 2025/0090816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10307947520188260577 21904020920208260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L R
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A L R
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
EMBARGADO : L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
TERMO
Documento eletrônico VDA54847519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: 260927a2-9514-40a3-92fd-2c6bfbde8b37

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: 260927a2-9514-40a3-92fd-2c6bfbde8b37